Tribunal: TJSP
Processo: 1039055-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal de R$ 27,66 a título de "Contribuição ABAMSP" em seu benefício previdenciário, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação da ré na devolução do indébito com a dobra e na

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal de R$ 27,66 a título de "Contribuição ABAMSP" em seu benefício previdenciário, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação da ré na devolução do indébito com a dobra e na indenização moral, além da honorária sucumbencial. EXAME: Discussão relativa à cobrança de contribuição por Associação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1039055-
95.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante SUELI
CASEMIRO MALDONADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039055-95.2019.8.26.0576 -Voto no 19.387
2
VOTO No
: 19.387
APELAÇÃO No: 1039055-95.2019.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
APELANTE
: SUELI CASEMIRO MALDONADO
APELADA
: ABAMSP ASSOCIACÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
JUIZ
: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto
mensal de R$ 27,66 a título de “Contribuição ABAMSP”
em seu benefício previdenciário, referente a contrato que
alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral
do pedido inicial, com a condenação da ré na devolução do
indébito com a dobra e na indenização moral, além da
honorária sucumbencial. EXAME: Discussão relativa à
cobrança de contribuição por Associação. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a
Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item
I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão ajuizada por SUELI CASEMIRO
MALDONADO em face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS para o fim de
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como
condenar a ré a restituir à parte autora os valores descontados
indevidamente de sua conta, de forma simples, acrescidos de juros a
partir da citação e correção monetária a contar do desembolso.
Sucumbentes em igual proporção, arcarão as partes com as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039055-95.2019.8.26.0576 -Voto no 19.387
3
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00, atualizados desta data.” (“sic”, fls. 80/82).
A autora apela insistindo no acolhimento
integral do pedido inicial, com a condenação da ré na devolução do
indébito com a dobra e na indenização moral, além da honorária
sucumbencial (fls. 85/91).
Anotado o Recurso (fl. 96), a Associação ré
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
99/105).
É o relatório, adotado o de fl. 80.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ajuizada por SUELI
CASEMIRO MALDONADO em face de ABAMSP
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
para o fim de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as
partes, bem como condenar a ré a restituir à parte autora os valores
descontados indevidamente de sua conta, de forma simples, acrescidos de
juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso.
Sucumbentes em igual proporção, arcarão as partes com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00,
atualizados desta data.” (“sic”, fls. 80/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039055-95.2019.8.26.0576 -Voto no 19.387
4
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora
apelante, foi surpreendida com a notícia de desconto mensal automático
de R$ 26,74 em seu benefício previdenciário, a título de “Contribuição
ABAMSP”. Consta que a autora reclamou na Associação ante a ausência
de contratação do serviço indicado, mas à míngua de solução na esfera
administrativa, ajuizou a Ação (v. fls. 1/8 e 13/24).
Contudo, as Ações relativas a fundações de
Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas são de competência de uma das
Câmaras da 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, conforme previsto no artigo 5o, inciso I, item I.1, da
Resolução n° 623/2013 desta Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
Impõe-se observar que já se acha pacificado o
entendimento de que a competência em razão da matéria prevalece sobre
a regra da prevenção. Aliás, a propósito dessa questão, este E. Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 158 que, “in verbis”, estabelece:
Súmula 158: A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja
natureza é absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039055-95.2019.8.26.0576 -Voto no 19.387
5
Portanto, no entender desta Relatora, esta
Câmara é absolutamente incompetente para conhecer da matéria em
causa.
Assim, ante a incompetência desta Câmara para
o conhecimento do Recurso, resta a determinação de remessa dos autos
para uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras)
desta E. Corte.
A propósito, eis a farta Jurisprudência:

1002064-80.2018.8.26.0439
Classe/Assunto: Apelação Cível / Associação
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Pereira Barreto
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 28/06/2019
Ementa: Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada
procedente em parte. Pretensão da autora à reforma parcial. Constatação de
que a matéria não se insere no âmbito da competência desta Terceira
Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da Primeira Subseção, por força
do que dispõe o artigo 5o, inciso I, item I.1, da Resolução n. 623/2013 do C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
0016940-45.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: Adamantina
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento: 12/06/2020
Data de publicação: 12/06/2020
Ementa: Conflito de competência entre a 13a e a 8a Câmaras de Direito
Privado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos de
contribuição
associativa
descontada
em
benefício
previdenciário.
Competência das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I (1a
a 10a). Exegese do art. 5o, I.1 e I.29, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Conflito de competência procedente para declarar a competência da 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039055-95.2019.8.26.0576 -Voto no 19.387
6
Câmara de Direito Privado.
1001606-13.2019.8.26.0024
Classe/Assunto: Apelação Cível / Associação
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Andradina
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/06/2020
Data de publicação: 01/06/2020
Ementa: COMPETENCIA - Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança
de contribuição associativa cumulada com indenização por danos materiais e
morais - Ré associação civil sem fins lucrativos - Revelia - Sentença de
procedência parcial - Apelo do autor - Competência recursal de uma das
Câmaras da Subseção I, da Seção de Direito Privado (1a a 10a) - Artigo 5o,
inciso I.1, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição

2155181-62.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: José Bonifácio
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2020
Data de publicação: 31/07/2020
Ementa: Competência recursal. Demanda declaratória negativa, com pedido
de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na
cobrança indevida de contribuição associativa. Competência da Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.1 e I.29, da
Resolução no 623/2013. Precedente do C. Grupo Especial de Direito Privado.
Redistribuição determinada. Agravo de instrumento não conhecido.
0005250-87.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Associação
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento: 01/03/2018
Data de publicação: 01/03/2018
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA APELAÇÃO CÍVEL
COBRANÇA DE CONTRIBUIUÇÃO ASSOCIATIVA. É da Primeira Subseção
de Direito Privado deste Tribunal a competência para exame de recurso
oriundo de cobrança de contribuição associativa, nos termos do inciso I.1, do
artigo 5o, da Resolução no623/2013, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Precedentes deste Colendo Grupo Especial. Conflito de
competência procedente para reconhecer a competência da 02a Câmara de
Direito Privado para apreciar e decidir a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039055-95.2019.8.26.0576 -Voto no 19.387
7
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado I, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora